Tribunal: STJ
Processo: 0425585-92.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 30766 - DF (2024/0425585-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAFAEL RICARDO PECORARI
ADVOGADO
: CAROLINA FERRI DUTRA DA SILVA PECORARI - PR036303
AGRAVANTE
: FERNANDA GOMES ROSA - SUCESSOR
ADVOGADO
: CAROLINA FERRI DUTRA DA SILVA PECORARI - PR036303
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE,
LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança em mandado de
segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que determinou a
demissão de servidor público do cargo de Policial Rodoviário Federal, com fundamento
em parecer da Advocacia-Geral da União.
2. No caso concreto, a comissão processante concluiu pela aplicação da pena de
demissão após análise de amplo conjunto probatório, incluindo a oitiva de testemunhas e
a constatação de flagrante delito, não havendo comprovação de nulidades ou
cerceamento de defesa no procedimento administrativo.
3. É inviável o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar
na via mandamental, não sendo cabível a revisão do juízo de valor que a autoridade
administrativa lhe conferiu.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA53227384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/12/2025 20:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e8e23707-ba22-406d-8d4c-d96711d7e4d1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
10/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53227384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/12/2025 20:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e8e23707-ba22-406d-8d4c-d96711d7e4d1

AgInt nos EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 30766 - DF (2024/0425585-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAFAEL RICARDO PECORARI
ADVOGADO
: CAROLINA FERRI DUTRA DA SILVA PECORARI - PR036303
AGRAVANTE
: FERNANDA GOMES ROSA - SUCESSOR
ADVOGADO
: CAROLINA FERRI DUTRA DA SILVA PECORARI - PR036303
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE,
LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança em mandado de
segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que determinou a
demissão de servidor público do cargo de Policial Rodoviário Federal, com fundamento
em parecer da Advocacia-Geral da União.
2. No caso concreto, a comissão processante concluiu pela aplicação da pena de
demissão após análise de amplo conjunto probatório, incluindo a oitiva de testemunhas e
a constatação de flagrante delito, não havendo comprovação de nulidades ou
cerceamento de defesa no procedimento administrativo.
3. É inviável o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo disciplinar
na via mandamental, não sendo cabível a revisão do juízo de valor que a autoridade
administrativa lhe conferiu.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA52918885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/12/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: d15b8755-27d1-418f-bab7-a14c28c2f3aa

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por RAFAEL RICARDO PECORARI E OUTRA contra a decisão que denegou a
segurança, em razão da inviabilidade do reexame das provas produzidas no
procedimento administrativo disciplinar na via mandamental.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "a ilegalidade da operação da
Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal e do subsequente processo administrativo
disciplinar, fundamentados exclusivamente em denúncias anônimas sem prévia
sindicância ou investigação, foi expressamente confirmada pelo depoimento do chefe da
operação, que admitiu a ausência de apuração preliminar (Doc. 06 - SEI 40444286,
28min30s " (fl. 425).
Defende, ainda, "durante a operação, os agentes da Corregedoria realizaram
abordagens a motoristas em locais fora da jurisdição da PRF, incluindo uma propriedade
rural a cerca de 50 km do ponto de fiscalização e outra em rodovia estadual (PR-489),
onde a PRF não possui competência para atuar" (fl. 425).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA52918885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/12/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: d15b8755-27d1-418f-bab7-a14c28c2f3aa

Conforme anteriormente apontado, o foi impetrado com a writ
finalidade de anular o ato coator, que determinou a sua demissão do cargo de Policial
Rodoviário Federal por ato da autoridade coatora, baseado em um parecer da Advocacia-
Geral da União que, conforme suas alegações, é contrário à legislação federal.
Contudo, o exame das razões da insurgência revela apenas insatisfação do
impetrante com a conclusão do PAD, que lhe é desfavorável, cujo mérito não pode ser
reexaminado pelo Poder Judiciário em razão do amplo conjunto probatório produzido
na instância administrativa, nesse caso.
É inviável o reexame das provas produzidas no procedimento administrativo
disciplinar na via mandamental, não sendo cabível a revisão do juízo de valor que a
autoridade administrativa lhe conferiu.
Nesse sentido, a jurisprudência da Primeira Seção do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE
SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LISURA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA PENA APLICADA.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ex-servidora pública
contra o ato do Ministro do Estado da Saúde que indeferiu pedido de
revisão da penalidade de demissão que lhe foi imposta pela Portaria 1.392
de 27 de julho de 2017, após processo administrativo disciplinar (PAD),
em que se apurou a prática de infração administrativa capitulada no
da
(inassiduidade habitual).
art. 139
Lei 8.112/1990
2. A comissão disciplinar, após exaustivo trabalho investigativo, concluiu
que a impetrante havia incorrido na conduta descrita no
da
art. 139
Não houve a comprovação de nenhuma nulidade no
Lei 8.112/1990.
procedimento e a pena de demissão foi aplicada considerando a
gravidade dos fatos apurados.
3. Esta Corte possui entendimento de que não há que se falar em
nulidade de processo disciplinar, tutelada pela via estreita do mandado de
Documento eletrônico VDA52918885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/12/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: d15b8755-27d1-418f-bab7-a14c28c2f3aa

segurança, quando se constatar a observância do devido processo legal e
a ausência de prova cabal do prejuízo da parte.
4. Mandado de segurança denegado (MS n. 24.678/DF, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/2/2024,
grifo nosso).
4/3/2024,

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE
USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL.
INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM
FULCRO NA PROPORCIONALIDADE.
1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o
reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o
que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional,
prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.
2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas
no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal
ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo
da condenação administrativa aplicada.
3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na
apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão
somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência
material do fato, consoante
do CPP, que não é a hipótese dos
art. 66
autos.
4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na
proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade
caracterizada na escolha da penalidade aplicada.
Mandado de segurança denegado (MS n. 27.876/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em
DJe de
24/5/2023,
grifo nosso).
29/5/2023,

Ademais, "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame
da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa
Documento eletrônico VDA52918885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/12/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: d15b8755-27d1-418f-bab7-a14c28c2f3aa

qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas
constantes no processo disciplinar" (MS 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Primeira Seção, DJe de
.
12/4/2016)
Com efeito, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se
que a comissão processante chegou à conclusão pela aplicação da pena de demissão
ao impetrante, após a oitiva de diversas testemunhas, que corroboraram com o fato
de inexistir perseguição da chefia contra os policiais. Ocorreu, além disso, prisão em
flagrante do impetrante, que se encontrava na posse da mesma quantia e, inclusive,
com a mesma disposição de cédulas que lhe haviam entregado os caminhoneiros,
conforme descrição da denúncia. Verifica-se, ainda que, durante o processo
administrativo disciplinar, foi devidamente oportunizada a defesa do acusado.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA52918885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 09/12/2025 17:50:41
Código de Controle do Documento: d15b8755-27d1-418f-bab7-a14c28c2f3aa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no MS 30.766 / DF
Número Registro: 2024/0425585-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08659041954202182 27456063 8659041954202182
Sessão Virtual de
a
10/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL RICARDO PECORARI
ADVOGADO
: CAROLINA FERRI DUTRA DA SILVA PECORARI - PR036303
IMPETRADO : MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR OU
SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL RICARDO PECORARI
ADVOGADO : CAROLINA FERRI DUTRA DA SILVA PECORARI - PR036303
AGRAVANTE : FERNANDA GOMES ROSA - SUCESSOR
ADVOGADO : CAROLINA FERRI DUTRA DA SILVA PECORARI - PR036303
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Documento eletrônico VDA53206203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:09:04
Código de Controle do Documento: 8dbcea78-77d6-4d6c-8d1b-7101779799a9

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 10/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53206203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:09:04
Código de Controle do Documento: 8dbcea78-77d6-4d6c-8d1b-7101779799a9